Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-06.2022.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002397-06.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINA ALVES SANZIONE - CPF: 201.704.081-91 (RECORRENTE), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), BANCO ITAU BBA S.A. - CNPJ: 17.298.092/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA QUE NÃO COMPROVA A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO DEVIDO. INSCRIÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA EM NEGATIVAR O NOME DA DEVEDORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor não informa a data em que solicitou o cancelamento dos serviços, bem como deixa de apresentar impugnação a contestação, a meu ver, as telas de sistema juntadas pela empresa de telefonia comprovam a existência de débitos em aberto, vez que não foram impugnadas.

Se o débito negativado é relativo a serviços prestados, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação que se mostra devida, porquanto realizada em decorrência do inadimplemento do consumidor, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁIRA

Recurso Inominado:

1002397-06.2022.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú BBA S.A.

Recorrido(as):

Divina Alves Sanzione

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de:

a)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 35,95 (trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos),
devendo a parte reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data
;

b)
condenar a parte reclamada em danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ)”

A Reclamante alega, em síntese, que possuía cartão de crédito juntado a instituição financeira Reclamada, realizou um acordo para quitação integral do débito e solicitou o cancelamento do cartão de crédito, contudo, o seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 35,95, vencido em 06/10/2019.

Em contrapartida o banco reclamado afirma que o débito é referente à fatura do cartão de crédito e que não houve solicitação de cancelamento, sendo, portanto, legitima a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, verifico que a autora não juntou nos autos nenhuma comprovação de que cancelou os serviços junto ao banco requerido, bem como após a defesa ter alegado que o débito trata-se de fatura do cartão de crédito inadimplida, a Reclamante poderia em sede de impugnação apresentar os comprovantes de pagamentos das faturas, para que fosse afastada qualquer dúvida quanto a sua inadimplência, junto ao requerido.

Deste modo, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373,I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com o banco para o pedido de cancelamento da sua conta.

Deste modo, se o débito negativado é relativo a serviços prestados, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação que se mostra devida, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023